Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704951-11.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO CAMELO BOTO RECORRIDOS: ANA LÚCIA CÂNDIDA MACIEL CABRAL, CLÁUDIA NOGUEIRA ANTONINI, ELIAS BEZERRA CABRAL, ELIAS BEZERRA CABRAL JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OMISSÃO. VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRÊS LOJAS. IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS. NOVA LOCAÇÃO. DUAS LOJAS. NOVOS LOCATÁRIOS. UMA LOJA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. 2. A prestação jurisdicional deve ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, disposto no artigo supracitado, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. 3. A impugnação de autenticidade documental, nos termos do artigo 436, parágrafo único, do CPC: “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”. 4. O valor da causa é estabelecido na petição inicial, ou seja, quando a ação é ajuizada. O artigo 292, §3o, do CPC, estabelece a possibilidade de correção do valor da causa ex oficio pelo juiz, ao passo que após a apresentação de contestação haverá a preclusão consumativa da medida. 5. A discussão cinge-se à cobrança de aluguéis devidos em razão de contrato de locação de 3 (três) imóveis não residenciais. 6. O contrato de locação foi automaticamente alterado em relação a duas das três lojas locadas, tendo em vista que outro contrato foi firmado com novos locatários antes do término da locação anteriormente estabelecida, razão pela qual impossível a cobrança dos aluguéis referentes ao período que corresponde à nova locação. 7. Restou configurada a prorrogação tácita do outro contrato, uma vez que não comprovada a entrega definitiva das chaves do imóvel, nem demonstrada a data da efetiva desocupação do bem. 8. A Lei no 8.245/1991, em seu artigo 56, estabelece que nos casos de locação não residencial: “Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”. 9. Nos termos do artigo 819 do Código Civil, não se admite a interpretação extensiva da fiança, razão pela qual inadmissível que a cobrança se estenda aos fiadores. 10. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos artigos 429, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 1.144 do Código Civil, sustentando que a parte recorrida apresentou documento inválido para justificar que o imóvel não estaria mais alugado para ela, uma vez que ele não contém reconhecimento de firma, nem confirmação por quem o assinou, não foi averbado no Registro Público de Empresas Mercantis e nem foi publicado na imprensa oficial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 429, incisos I e II, do CPC, e 1.144 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O autor, ora apelante, requereu a impugnação do documento de forma genérica, limitando-se apenas a ressalvar que não existiria o reconhecimento de firma. Outrossim, não houve pedido específico para que o réu comprovasse a autenticidade do documento, tendo em vista que o autor na réplica de contestação apenas reiterou seus pedidos iniciais, conforme acima demonstrado, e nas alegações finais somente informou a apresentação de impugnação, mais uma vez de forma genérica (ID 45238939). (...) Assim, a validade do contrato apresentado pelo locatário não pode ser afastada tão somente pela apresentação de impugnação genérica de impugnação genérica do documento. O autor apenas nesta seara recursal trouxe maiores considerações a respeito da referida impugnação, bem como se insurgiu quanto ao ônus do réu em comprovar a autenticidade do documento, por isso não restou configurada a omissão do Juízo de primeira instância na análise da impugnação do contrato de compra e venda do ponto comercial apresentado pelo réu Elias Jr” (ID 50116620). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ficou caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025